Tribunal: STJ
Processo: 0003280-06.2016.8.13.0543
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954489 - MG (2025/0194293-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DALVA HELENA RODRIGUES
ADVOGADO
: STEPHAN HOLANDA PANDOLFI - ES018013
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO. INTEMPESTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA CONTAGEM EM
DIAS ÚTEIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo em recurso especial e lhe negou provimento. A agravante sustenta a
tempestividade e o cabimento do recurso, com fundamento no
do CPC e no
art. 1.021
do RISTJ, e afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar
art. 259
os óbices das Súmulas 7 e 83/STJ, além de afastar a alegada negativa de prestação
jurisdicional.
2. Aponta violação aos arts. 619 do CPP, 312 do CP, 386, VI e VII, do CPP,
33, § 2o, c, § 3o, 44 e 59 do CP, e 21 do CP, requerendo a reconsideração da decisão e
o provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental
interposto após o trânsito em julgado e fora do prazo legal pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal é de 5
dias corridos, nos termos do
da
do
do RISTJ e do
art. 39
Lei no 8.038/1990,
art. 258
do CPP, que estabelece a contagem de prazos de forma contínua e
art. 798
peremptória.
5. A contagem em dias úteis, prevista no Código de Processo Civil, não se
aplica a recursos criminais, por força da especialidade do
do CPP, conforme
art. 798
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
AREsp n. 2.686.895/CE,
10/6/2025;
AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j.
REsp n. 2.207.273/AL,
.
19/8/2025)
6. A interposição do agravo regimental após o prazo legal, e posteriormente
ao trânsito em julgado já certificado nos autos principais, acarreta a intempestividade e
impede o conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade.
7. A certificação do trânsito em julgado torna imutável e indiscutível a
decisão, obstando a interposição de qualquer outro recurso, inclusive o agravo
regimental.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52067757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 09:54:55
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 7467dc3b-92c9-4943-a89c-157ad2b9beb3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52067757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 09:54:55
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 7467dc3b-92c9-4943-a89c-157ad2b9beb3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954489 - MG (2025/0194293-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DALVA HELENA RODRIGUES
ADVOGADO
: STEPHAN HOLANDA PANDOLFI - ES018013
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO. INTEMPESTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA CONTAGEM EM
DIAS ÚTEIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo em recurso especial e lhe negou provimento. A agravante sustenta a
tempestividade e o cabimento do recurso, com fundamento no
do CPC e no
art. 1.021
do RISTJ, e afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar
art. 259
os óbices das Súmulas 7 e 83/STJ, além de afastar a alegada negativa de prestação
jurisdicional.
2. Aponta violação aos arts. 619 do CPP, 312 do CP, 386, VI e VII, do CPP,
33, § 2o, c, § 3o, 44 e 59 do CP, e 21 do CP, requerendo a reconsideração da decisão e
o provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental
interposto após o trânsito em julgado e fora do prazo legal pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal é de 5
dias corridos, nos termos do
da
do
do RISTJ e do
art. 39
Lei no 8.038/1990,
art. 258
do CPP, que estabelece a contagem de prazos de forma contínua e
art. 798
peremptória.
5. A contagem em dias úteis, prevista no Código de Processo Civil, não se
aplica a recursos criminais, por força da especialidade do
do CPP, conforme
art. 798
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
AREsp n. 2.686.895/CE,
10/6/2025;
AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j.
REsp n. 2.207.273/AL,
.
19/8/2025)
6. A interposição do agravo regimental após o prazo legal, e posteriormente
ao trânsito em julgado já certificado nos autos principais, acarreta a intempestividade e
impede o conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade.
7. A certificação do trânsito em julgado torna imutável e indiscutível a
decisão, obstando a interposição de qualquer outro recurso, inclusive o agravo
regimental.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52067760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 10:01:31
Código de Controle do Documento: 2349cad9-51a7-4ee4-a236-016048c82858

Trata-se de agravo interno interposto por Dalva Helena Rodrigues, nos autos do
Agravo em Recurso Especial no 2954489/MG, contra decisão monocrática que conheceu do agravo
em recurso especial e lhe negou provimento. A agravante afirma a tempestividade e o cabimento
do recurso, com fundamento no
do CPC e no
do Regimento Interno do Superior
art. 1.021
art. 259
Tribunal de Justiça, e sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar os óbices
das Súmulas 7 e 83/STJ e ao afastar a alegada negativa de prestação jurisdicional.
Em síntese, aponta violação ao
do CPP, por omissão e obscuridade no acórdão
art. 619
do Tribunal de origem quanto à distinção entre a absolvição relativa aos fatos vinculados à
servidora Maria das Graças Bastos Coelho e a manutenção da condenação referente ao servidor
Cleverson Luano Vazzoler, bem como quanto à fundamentação da condenação remanescente e à
dosimetria (regime inicial e substituição da pena). Sustenta ofensa aos arts. 312 do CP e 386, VI e
VII, do CPP, por ausência de tipicidade e insuficiência probatória, afirmando que a controvérsia
demandaria revaloração jurídica e não revolvimento fático-probatório. Alega, ainda, violação aos
arts. 33, § 2o, c e § 3o, 44 e 59, do CP, por ausência de fundamentação idônea na fixação do regime
semiaberto e na negativa de substituição da pena, e indica omissão quanto à aplicação do
do
art. 21
CP (erro sobre a ilicitude do fato). Argumenta que não incidiria a
por se tratar de
Súmula 7/STJ,
questões de direito, tampouco a
por divergência do acórdão recorrido em relação à
Súmula 83/STJ,
jurisprudência do STJ.
Requer, em reconsideração, o provimento do recurso especial. Subsidiariamente,
pleiteia o julgamento colegiado do agravo interno, para reformar a decisão monocrática e dar
provimento ao recurso especial, a fim de: reconhecer a negativa de prestação jurisdicional e a
violação ao
do CPP, anulando o acórdão recorrido; reconhecer a ausência de tipicidade e a
art. 619
violação aos arts. 312 do CP e 386, VI e VII, do CPP, com a absolvição; reconhecer a falta de
fundamentação na fixação do regime e na negativa de substituição, determinando o regime aberto e
a substituição da pena; e reconhecer a omissão quanto ao
do CP, com retorno dos autos ao
art. 21
Tribunal de origem para manifestação específica (fls. 2-18).
Oportunizou-se a manifestação do Ministério Público Federal (fls. 29).
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra-arrazoou o recurso (fls. 30-32).
É o relatório.
VOTO
O recurso foi interposto depois do trânsito em julgado.
Conforme certidão de fls. 20, o prazo recursal expirou-se em 15 de setembro de 2025,
mas o recurso foi interposto apenas no dia 22 de setembro.
Inclusive, o trânsito em julgado já havia sido certificado nos autos principais.
Conclui-se que o agravo regimental não deve ser conhecido, por falta de pressuposto
extrínseco de admissibilidade.
A propósito:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
FORA
DOS
PRAZOS
LEGAIS.
INTEMPESTIVIDADE
MANIFESTA.
PRAZO
EM
DOBRO
PARA
A
DEFENSORIA PÚBLICA OBSERVADO, MAS IGUALMENTE EXTRAPOLADO.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS. I. CASO EM EXAME
1. Agravos regimentais interpostos contra decisão monocrática que negou
provimento a recursos especiais, mantendo a condenação pela prática do crime de
homicídio qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à análise do pressuposto extrínseco de
admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade dos agravos regimentais
interpostos, considerando o prazo simples de 5 dias para o réu com advogado
particular e o prazo em dobro para o réu assistido pela Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52067760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 10:01:31
Código de Controle do Documento: 2349cad9-51a7-4ee4-a236-016048c82858

3. O prazo para a interposição de agravo regimental em matéria criminal é de
5 dias, contados da publicação da decisão agravada.
Para a Defensoria Pública, tal prazo é computado em dobro, totalizando 10
dias, nos termos do
I, da Lei Complementar n.o 80/94.
art. 128,
4. A inobservância dos respectivos prazos acarreta a intempestividade do
recurso, vício que impede o seu conhecimento, por ausência de um dos pressupostos
extrínsecos de admissibilidade.
5. No caso concreto, a decisão agravada foi publicada em 1o/7/2025 (terça-
feira). O prazo para o agravante C. A. (advogado particular) se esgotou em 7/7/2025
(segunda-feira), mas o recurso só foi protocolado em
O prazo para o
14/7/2025.
agravante E. da S. (Defensoria Pública) se esgotou em
(segunda-feira), mas
14/7/2025
o recurso só foi protocolado em
Ambos, portanto, são manifestamente
23/7/2025.
intempestivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravos regimentais não conhecidos.
Teses de julgamento: 1. O prazo para a interposição de agravo regimental
em matéria criminal é de 5 (cinco) dias para a parte com advogado particular e
de 10 (dez) dias para a Defensoria Pública. 2. A interposição do recurso fora do
prazo legal acarreta sua intempestividade e, por consequência, o seu não
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
conhecimento.
REsp n. 2.207.273/AL,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
19/8/2025,
25/8/2025,

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTAGEM DE PRAZO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental por
intempestividade.
2. O embargante alega erro material na contagem do prazo legal, sustentando
que o recurso foi interposto dentro do prazo de cinco dias úteis, conforme o artigo
1.022, II, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a contagem do prazo para
interposição de agravo regimental em matéria penal deve ser feita em dias úteis,
conforme o Código de Processo Civil, ou em dias corridos, conforme o Código de
Processo Penal.
III. Razões de decidir
4. A contagem de prazo em dias úteis, prevista no Código de Processo
Civil, não se aplica a recursos interpostos em matéria penal, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. O Código de Processo Penal possui norma específica para a contagem
de prazos, que devem ser contínuos e peremptórios, não se interrompendo por
férias, domingo ou dia feriado, conforme o artigo 798 do CPP.
6. No caso dos autos, o agravo regimental foi interposto fora do prazo
legal de cinco dias corridos, sendo, portanto, intempestivo.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A contagem de prazo em dias úteis, prevista no
Código de Processo Civil, não se aplica a recursos interpostos em matéria penal.
2. O Código de Processo Penal possui norma específica para a contagem de
prazos, que devem ser contínuos e peremptórios, conforme o artigo 798 do CPP.".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
II.
art. 798;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 829.375/MG,
em
STJ, AgRg no HC n. 965.554/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
18/2/2025;
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
11/2/2025;
AREsp n. 2.753.315/SP,
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025.
Documento eletrônico VDA52067760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 10:01:31
Código de Controle do Documento: 2349cad9-51a7-4ee4-a236-016048c82858

(EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.686.895/CE,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
10/6/2025,
17/6/2025,

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52067760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/11/2025 10:01:31
Código de Controle do Documento: 2349cad9-51a7-4ee4-a236-016048c82858

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0194293-8
AREsp 2.954.489 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00032800620168130543 10543160003280004 32800620168130543
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DALVA HELENA RODRIGUES
ADVOGADO
: STEPHAN HOLANDA PANDOLFI - ES018013
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DALVA HELENA RODRIGUES
ADVOGADO
: STEPHAN HOLANDA PANDOLFI - ES018013
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542605515803650890155@
2025/0194293-8 - AREsp 2954489 Petição : 2025/0089337-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:55:12
Código de Controle do Documento: 72EC6799-BA5E-40BF-8F52-49D4137403E4